Tribunal: STF
Processo: AI 88244
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
JUIZ FEDERAL. CONCURSO. CRITÉRIO DE MEDIA. - E RAZOAVEL A DECISÃO
QUE CONSIDERA NÃO OFENSIVO A QUALQUER PRINCÍPIO JURÍDICO O CRITÉRIO
DO REGULAMENTO DO CONCURSO QUE FIXA A MEDIA FINAL EM SEIS, ADOTANDO
CINCO PARA CADA PROVA, ESCRITA OU ORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.